Tribunal: TJSP
Processo: 0043507-51.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE EM DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que foi adotado o entendimento de que o saldamento de benefícios não implica em renúncia ao direito de receber as diferenças ora postuladas (relativas a horas extras), já que o que se busca no presente feito é o recálculo do salário-real-de-participação e salário-real-de-benefício, sobre os quais não foram incluídas as verbas reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho. São verbas remuneratórias que eram devidas pelo empregador durante o contrato de trabalho celebrado com a autora, e que, deste modo, deveriam ter composto a base de cálculo das contribuições e do benefício. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0043507-51.2013.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2023; Data de Registro: 29/10/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/10/2023

Data de publicação:

29/10/2023

Outros números:

43507512013826010050000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE EM DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que foi adotado o entendimento de que o saldamento de benefícios não implica em renúncia ao direito de receber as

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE EM DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que foi adotado o entendimento de que o saldamento de benefícios não implica em renúncia ao direito de receber as diferenças ora postuladas (relativas a horas extras), já que o que se busca no presente feito é o recálculo do salário-real-de-participação e salário-real-de-benefício, sobre os quais não foram incluídas as verbas reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho. São verbas remuneratórias que eram devidas pelo empregador durante o contrato de trabalho celebrado com a autora, e que, deste modo, deveriam ter composto a base de cálculo das contribuições e do benefício. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.